Tribunal: TJSP
Processo: 2261073-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Latrocínio tentado – Execução da pena – Pleito de prisão domiciliar em razão da condição de mãe de filhos menores e da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade – Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional – Medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Latrocínio tentado – Execução da pena – Pleito de prisão domiciliar em razão da condição de mãe de filhos menores e da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade – Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional – Medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo adotadas poder público – Recomendação no 62/2020 do CNJ – Não violação – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2261073-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que
é paciente ANDREIA LOPES DA SILVA e Impetrante GUILHERME ANDRE
DE CASTRO FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261073-57.2020.8.26.0000 - Voto no 23.995
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2261073-57.2020 Sorocaba
Impetrante: Guilherme André de Castro Francisco
Paciente: Andreia Lopes da Silva
Voto 23.995
HABEAS CORPUS Latrocínio tentado Execução da pena
Pleito de prisão domiciliar em razão da condição de mãe de filhos
menores e da pandemia de Covid-19 Impossibilidade Portaria
Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à
contenção da pandemia no sistema prisional
Medidas
preventivas contra a propagação da infecção pelo novo
Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal
e Socioeducativo adotadas poder público
Recomendação no
62/2020 do CNJ Não violação Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Guilherme André de Castro Francisco, advogado, em
favor de ANDREIA LOPES DA SILVA, reeducanda matrícula SAP no
428231-5, sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por
parte da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execuções
Criminais DEECRIM 10a RAJ da Comarca Sorocaba.
Em resumo, pretende a substituição da prisão
preventiva pela prisão domiciliar. Argumenta no sentido de que a
paciente é mãe de filhos menores de 12 anos, que não possuem mais
o pai, falecido, ou outro parente que possa cuidá-los. Para tanto, roga
pela aplicação do artigo 117 da Lei de Execução Penal e a
Recomendação no62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261073-57.2020.8.26.0000 - Voto no 23.995
3
Indeferida a liminar (fls. 43/44) e prestadas as
informações (fls. 46/53), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 57/59).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme a documentação que acompanha a
impetração, constata-se que a paciente cumpre a pena total de 10
(dez) anos de reclusão pela tentativa de latrocínio, com previsão de
término da pena para 14 de dezembro de 2023 (fls. 46/48).
Primeiramente,
há
de
se
destacar
que
descabida a discussão acerca de necessidade dos cuidados
maternos à criança, pois a condição é legalmente presumida, de
acordo com precedentes jurisprudenciais do E. Superior Tribunal de
Justiça (cf. HC no 422.235/MS, Ministro Nefi Cordeiro, j. em
19.12.2017).
Porém, insta consignar que a regra não implica
reconhecer a “prisão domiciliar” de forma irrestrita ou automática, mas
sim, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame do
merecimento da agente e da conveniência da medida à luz das
particularidades do caso sub judice.
No contexto dos autos, correta a decisão do
magistrado de origem ao negar o pedido de concessão de prisão
albergue-domiciliar pelos seguintes argumentos:
“A Lei de Execução Penal preceitua em seu art. 117 as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261073-57.2020.8.26.0000 - Voto no 23.995
4
situações especiais que justificam a liberação de
moradia no patronato, dentre elas o fato de ter a
"condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental" (inc. III). Contudo, com a falta de tal espécie de
estabelecimento no Estado de São Paulo, em flagrante
abandono da política estatal nesse sentido, a
concessão de cumprimento em residência particular
nos casos de regime aberto de prisão passou a ser a
regra.
Ainda em seu artigo 112 prevê que "a pena privativa de
liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido
ao menos um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado
pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas
que vedam a progressão.". Desta maneira, constata-se
que ainda que haja o preenchimento do requisito
disposto na Lei, de per si, não induz a concessão de
regime aberto.
Oportuno
ainda
consignar
que
se
trata
de
executada reincidente em delito grave e hediondo
(latrocínio), evidenciando profundo envolvimento
com o crime e adoção da prática delitiva como
meio de vida (...).
No caso destes autos, nenhuma outra notícia há de
concreto que a condição de saúde da executada esteja
comprometida (ao menos não fora juntado nenhum
documento idôneo a comprovar isso) ou que o
ambiente carcerário esteja em piores condições que o
externo (fora das unidades também existe o perigo
potencial de contágio), cabendo destacar que o
sentenciado não possui lapso para obtenção de
qualquer benefício, baseando-se o requerimento
apenas no risco abstrato à sua saúde.
É do conhecimento deste juízo a Recomendação 62 do
CNJ, a pandemia causada pelo vírus Covid-19, assim
como as mazelas do sistema carcerário brasileiro (que
também não é novidade para ninguém há muitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261073-57.2020.8.26.0000 - Voto no 23.995
5
décadas). O que deveria ser demonstrado
e não
ocorreu é que a saúde do sentenciado está de fato
comprometida
pelo
vírus
(e
não
a
simples
potencialidade de contágio, pois é irrefutável que o
risco de contaminação existe dentro e fora do cárcere,
e que não há mais que se falar em "grupo de risco",
pois a doença atinge indistintamente a todas as faixas
etárias) e que a unidade prisional não está prestando
atendimento médico ao detido” (fls. 37/40 dos autos no
0005683-45.2015.8.26.0502, grifo nosso).
Evidente que o fato de a paciente ser
reincidente denota uma personalidade voltada à criminalidade, o que
reforça ainda mais a necessidade do cumprimento da prisão no
regime prisional em que se encontra, preservando, assim, a ordem
pública.
Não obstante, a Portaria Interministerial no 07
de 18 de março de 2020 adota providências à contenção da pandemia
no Sistema de Justiça Penal e Socioeducativo prisional, a tornar
desnecessária, ao menos nesse momento, a imediata transferência
do paciente.
Destaca-se
que
as
unidades
prisionais
reforçaram medidas preventivas de higiene, com foco no aumento da
frequência de limpeza dos espaços de circulação e permanência das
pessoas em privação de liberdade, bem como higienização das
estruturas de transporte e contenção.
Além disso, em ofício emanado do Secretário
da Administração Penitenciária, datado de 13/05/2020, constou:
“(...) No que se refere aos cuidados à saúde, tem-se
que o atendimento aos custodiados continua fazendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261073-57.2020.8.26.0000 - Voto no 23.995
6
frente às necessidades. Em 154 Unidades temos, ao
menos, um profissional de saúde pertencente aos
quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes
médicas resultantes de pactuação com 38 (trinta e oito)
municípios por meio da Deliberação CIB-62/2012, as
quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades
(podendo ser concomitantes com o atendimento de
profissionais da SAP). Ainda assim, na ausência de
equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na
rede pública local”.
Nesse contexto, as circunstâncias do caso
concreto autorizam a manutenção da segregação da paciente no
regime prisional em que se encontra, sem que ocorra qualquer
violação ao artigo 117 da Lei de Execução Penal ou à Recomendação
no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator